Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723955-20.2018.8.07.0001 RECORRENTES: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PAGAMENTO DEVIDO. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO PREÇO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. 1. É devido o pagamento dos direitos autorais pela exibição de obras artísticas no estabelecimento comercial – academia de ginástica –, conforme a Lei no 9.610/98, em seu art. 68, e, inclusive, a teor do Enunciado no 63, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ausente comprovação de recolhimento prévio de quantia referente aos direitos autorais por empresa prestadora de sonorização ou de serviço de transmissão de sinal de TV por assinatura, não há que se falar em inexistência da dívida cobrada, até porque não configura bis in iden a cobrança de direitos autorais tanto da academia como da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, o que se aplica, por analogia, à hipotese em tela (REsp no 1.589.598/MS). 3. Ainda que ausente lucro direto ante a execução das obras no ambiente da academia de ginástica, é devida a cobrança de direitos autorais, segundo precedente jurisprudencial. 4. Se os cálculos foram confeccionados em observância aos critérios legais e regulamento de arrecadação, com a indicação da mensalidade, metragem, da Unidade de Direito Autoral – UDA e desconto de nível populacional, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade do quantum cobrado a título de diretos autorais. 5. Apelo não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 68, § 7o, e 28, alíneas “c” e “d”, ambos da Lei 9.610/1998, sustentando, em ligeira síntese, que não obtêm lucro com a geração de música ambiente no seu estabelecimento (academia de ginástica) e que, no caso dos autos, deve-se presumir que a empresa de radiodifusão sonora já efetuou o recolhimento das parcelas dos direitos autorais, repassando-os para o ECAD. Argumenta, ainda, que outra não é a conclusão que se extrai dos contratos carreados para os autos. Colacionam julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 5o, incisos XXVII, XXVIII e LIV, da Constituição Federal, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não há nos autos provas suficientes para a sua condenação ao pagamento dos direitos autorais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 68, § 7o, e 28, alíneas “c” e “d”, ambos da Lei 9.610/1998, tampouco em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “ainda que ausente lucro direto ante a execução das obras no ambiente da academia de ginástica, é devida a cobrança de direitos autorais” (ID 14351801 - Pág. 5), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. VALORES CONSTANTES EM PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 7/STJ. ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS AUTORAIS. PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. ACADEMIA DE GINÁSTICA. SÚMULA 63/STJ. 1. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente acerca do período compreendido na cobrança de direitos autorais veiculada no presente processo, não havendo omissão nesse ponto e estando configurado o requisito do prequestionamento. 2. O Tribunal reconheceu que seriam devidas as mensalidades cobradas no período mencionado na sentença, aludindo à planilha de demonstrativo de débito que instrui a petição inicial. Assim, a modificação do acórdão recorrido para concluir que parte do período da condenação não teria sido incluído no pedido do agravado implicaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O ECAD tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de direitos autorais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 4. Academia de ginástica deve recolher valores devidos a título de direitos autorais em decorrência da sonorização dos ambientes do estabelecimento comercial, com fundamento na Súmula 63/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 443.535/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 22/5/2018) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1612275, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/3/2020. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi a de que “A simples alegação de que a empresa prestadora de sonorização e a de serviço de transmissão de sinal de TV por assinatura já pagam os direitos autorais ao ECAD desserve, por si só, para justificar a inexistência da dívida cobrada. Isso porque, os réus não trouxeram aos autos eventual comprovante de recolhimento prévio de quantia referente aos direitos autorais, contrato com a operadora de TV por assinatura ou qualquer outro documento a esse propósito, na forma do art. 373, inciso II, do CPC” (ID 14351801 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Finalmente, no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXVII, XXVIII e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029